Tribunal: TJMT
Processo: 1001492-49.2024.8.11.0046
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001492-49.2024.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOAO GOMES PEREIRA - CPF: 114.876.152-72 (RECORRENTE), LEANDRO MARCIO PEDOT - CPF: 468.837.382-15 (ADVOGADO), VALDINEI LUIZ BERTOLIN - CPF: 411.304.801-00 (ADVOGADO), TRANSELVA TRANSP RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 04.531.352/0001-24 (RECORRIDO), DEIVID LOFFI BECKER - CPF: 046.767.819-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENT
O.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia técnica se a matéria discutida não é complexa, nem exige a realização de prova pericial para o deslinde.

Não se verifica cerceamento de defesa quando não há pedido de realização de audiência de instrução de julgamento, sendo que a parte Requerida apenas requereu a produção de provas de forma completamente genérica em sua contestação, nada requerendo a título de produção de provas.

A legislação pertinente prevê de forma expressa a necessidade de maior atenção do motorista ao efetuar qualquer manobra, para que a execute sem perigo aos demais usuários da via, o que tem por base o princípio da confiança, pelo qual aquele que tem a preferência segundo as regras de circulação confia que os demais motoristas observarão o dever de cuidado que lhes é imposto por lei.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência com o seguinte dispositivo:

“(...) Diante do exposto, opino pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, para CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$ 19.752,68 (dezenove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos) a título de indenização por danos materiais em favor da parte autora, acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e correção monetária (INPC), a partir do evento danoso (Súmula 43 do STJ).

Opino pela improcedência do pedido de condenação em lucros cessantes.

Sem custas, a teor do que dispõe o art. 55, parte inicial, da Lei n. 9.099/95. (...)”

A parte autora, ora recorrida, alega na inicial que na data de 26.08.2023, por volta das 8h35min, o motorista da autora transitava pela BR 364, KM 1.211, Cidade de Comodoro/MT, onde estavam ocorrendo obras de recapeamento na pista da direita, sendo utilizado o sistema siga/pare para organização do trânsito.

Afirma que o veículo da parte requerida, ora recorrente, de forma abruta invadiu a pista da esquerda, cortando a frente do caminhão pertencente à autora e resultando em colisão transversal.

Em suas razões recursais, a parte Ré, ora Recorrente, narra que a culpa do acidente é do motorista do caminhão da parte autora, eis que este bateu na traseira do seu veículo. Suscitou preliminares de cerceamento de defesa e incompetência do Juizado. No mérito, requer a reforma da sentença para improcedente.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARMENTE:

Rejeita-se a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia técnica se a matéria discutida não é complexa, nem exige a realização de prova pericial para o deslinde.

Com relação à preliminar de cerceamento de defesa, tenho que não restou demonstrado, uma vez que a parte Requerida limitou-se a requerer a produção de provas de forma genérica em sua contestação, sem especificar quais pretendia produzir e tampouco indicar quaisquer testemunhas. Assim, ausente demonstração de prejuízo, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa.

Assim, rejeito as preliminares arguidas e passo a análise do mérito.

Colendos pares;

Embora o Recorrente alegue que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva do motorista do caminhão pertencente à parte Recorrida, verifico após análise atenta das mídias juntadas nos autos, justamente o contrário, pois os elementos visuais corroboram a versão apresentada pelo autor.

Conforme analisado anteriormente e fundamentado na sentença, a colisão ocorreu na lateral traseira esquerda do veículo do requerido, ora Recorrente, ocasionando danos na parte dianteira direita do caminhão da parte autora. Tal configuração evidencia que o impacto decorreu de manobra imprudente do requerido ao tentar retornar à pista da direita, sem observar a presença de outro veículo em tráfego regular.

De igual modo, as imagens demonstram que o ponto de impacto não se deu na traseira do automóvel, como sustenta o requerido, mas sim na lateral esquerda, estendendo-se parcialmente até a traseira, em virtude da dimensão e força do caminhão envolvido.

Ressalte-se que, caso a colisão tivesse efetivamente ocorrido na parte traseira do veículo do requerido, como alegado, seria natural que toda essa região apresentasse avarias significativas, o que não se verifica nos vídeos e fotografias juntados aos autos.

A posição final do veículo após o impacto, conforme demonstram as imagens, também corrobora a versão da recorrida.

A legislação de trânsito é clara ao estabelecer que todo condutor deve redobrar a atenção ao realizar qualquer manobra, de modo a executá-la sem colocar em risco a segurança dos demais usuários da via. Tal dever decorre diretamente do artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que impõe ao motorista a obrigação de certificar-se de que pode realizar a manobra sem perigo para os outros veículos.

Dessa forma, ao realizar manobra de retorno à pista da direita sem a devida atenção, o requerido infringiu o dever objetivo de cuidado previsto na legislação de trânsito, rompendo a confiança legítima depositada pelos demais condutores e dando causa direta ao sinistro.

Daí, constata-se de forma inconteste que o recorrente foi imprudente e negligente ao adentrar a pista, ensejando o dever de reparar o prejuízo causado.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA IMPRUDENTE. OMISSÃO DE SOCORRO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por motociclista, autor da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 4.900,00 a título de danos materiais. Pretende o recorrente a reforma da sentença para incluir a condenação por lucros cessantes e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acidente decorreu de conduta culposa da ré; (ii) estabelecer se houve comprovação dos lucros cessantes alegados pelo autor; (iii) determinar se é devida indenização por danos morais em razão da colisão e da omissão de socorro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dinâmica do acidente, comprovada por vídeo, demonstra que a ré executou manobra de mudança de faixa de forma imprudente, sem observar o art. 34 do CTB, colidindo com a lateral traseira direita da motocicleta do autor, o que caracteriza sua responsabilidade exclusiva pelo sinistro.

4. A conduta da ré foi agravada pela omissão de socorro à vítima após a colisão, descumprindo o dever legal previsto no Código de Trânsito Brasileiro e reforçando a ilicitude do ato.

5. Os danos materiais foram corretamente fixados com base no orçamento de menor valor apresentado, respeitando os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa.

6. O pedido de lucros cessantes não merece acolhimento por ausência de prova concreta e suficiente quanto à perda de ganhos. O autor apresentou apenas registros de faturamento de uma semana, sem demonstrar padrão de rendimento contínuo ou impossibilidade de atuação por outros meios.

7. O dano moral restou configurado em razão do acidente com lesões corporais, aliado à omissão de socorro por parte da ré, circunstâncias que excedem os meros dissabores do cotidiano e atingem a esfera extrapatrimonial da vítima.

8. A reparação moral é devida in re ipsa, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil, sendo suficiente a comprovação do ato ilícito e do nexo causal. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado à extensão do dano e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O condutor que realiza manobra de mudança de faixa sem a devida cautela responde civilmente por acidente de trânsito, nos termos do art. 34 do CTB. 2. A omissão de socorro à vítima de acidente agrava a responsabilidade civil do agente e reforça o dever de indenizar. 3. A configuração de lucros cessantes exige demonstração concreta da perda de ganhos e padrão de rendimento anterior, não bastando comprovação genérica ou limitada. 4. O dano moral decorrente de acidente com lesões e omissão de socorro é presumido, dispensando prova específica do abalo, e deve ser compensado em valor razoável e proporcional à ofensa.” (N.U 1004353-74.2025.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

Quanto à alegação do recorrente de que o motorista da recorrida não manteve distância segura, tal argumento não encontra respaldo nas provas dos autos. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo é relativa e pode ser afastada quando demonstrado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor que seguia à frente, como no caso dos autos.

A respeito do dano material, tenho que a exigência de que os orçamentos estejam emitidos em nome da parte autora ou contenham todos os dados identificadores do veículo (marca, modelo, placa ou chassi) não encontra respaldo legal expresso, tratando-se de formalidade que não compromete a credibilidade da prova, sobretudo quando o conjunto probatório permite vincular os orçamentos ao sinistro noticiado.

Outrossim, não se exige a juntada de três orçamentos de forma obrigatória, tampouco a comprovação de pagamento prévio para fins de ressarcimento.

Assim, não há que se tecer maiores considerações porque a documentação juntada aos autos pelo recorrido comprova as despesas havidas com o sinistro, bem como o nexo causal.

Desta forma, a sentença recorrida não merece reparo, razão pela qual deve ser mantida.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025